Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL SEM DIREITO À REMUNERAÇÃO. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELOS HONORÁRIOS. COROLÁRIO DO PRONUNCIAMENTO ANTERIOR.
I – A decisão de destituição do agravante da função de Administrador Judicial, sem direito à remuneração, nos termos do art. 24, §3o, da LF, por analogia, não foi impugnada por recurso, art. 189, § 1o, inc. II, da Lei 11.101/2005 c/c art. 1.015, inc. XIII, do CPC, ocasionando a preclusão, portanto vedada a rediscussão, art. 507 do CPC.
II – A devolução dos valores recebidos pelos honorários de Administrador Judicial determinada na r. decisão agravada é corolário do pronunciamento judicial anterior, precluso, que destituiu o agravante da função, sem direito à remuneração.
III – Agravo de instrumento desprovido.